Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730048-62.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANI BISPO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Evani Bispo de Oliveira contra sentença (ID 57004339) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra Banco do Brasil S. A. julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais por suposta má-gestão da conta PASEP, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$120.379,10 - cento e vinte mil trezentos e setenta e nove reais e dez centavos), com base no art. 85, § 2o, do CPC. Registra-se que, anteriormente, a parte autora havia interposto apelação nestes autos contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do banco requerido. Distribuído o recurso para esta e. 7a Turma, a r. sentença foi cassada, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e determinando o prosseguimento do feito (acórdão de ID 14525300). Posteriormente, sobreveio a sentença ora apelada, a qual julgou improcedente os pedidos da parte autora feitos na inicial. Nas razões recursais (ID 57004341), o apelante pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça. Para tanto, argumenta que não teria condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem o comprometimento do sustento da sua família. Noticia ter ajuizado a presente demanda objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A. a restituir os valores desfalcados da sua conta PASEP, a título de danos materiais, em razão de suposta má-gestão do banco requerido. Argumenta que a contestação do réu foi intempestiva, sendo decretada a sua revelia. Requer a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme dispõe o art. 344, do CPC. Sustenta que “Não se pediu correção monetária de valores, mas sim, o questionamento dos desfalques na conta do Autor, ou seja, indenização por dano material”. Destaca que “a causa de pedir em que se fundamentam os pedidos, refere-se em suma, à má prestação de serviço desempenhado na gestão dos depósitos realizados em sua conta do PASEP, não sendo objeto de questionamento, por parte do recorrente, circunstâncias relacionadas a índices de cálculos ou ajustes contábeis ou financeiros”. Alega que colacionou provas robustas acerca dos descontos indevidos realizado pelo banco requerido, devendo constar em sua conta o valor constante na planilha de cálculo que acompanha a inicial. Junta relatório de auditória que aponta a suposta má-gestão do Banco do Brasil S. A. como instituição depositária dos recursos do PASEP. Menciona pronunciamentos judiciais de Juízos a quo, que julgaram os pedidos ao encontro de sua tese. Argumenta “Quando se observa a microfilmagem, as quais se reportam alguns registros, sendo outros faltantes, período no qual as contas individuais do PASEP deixaram de receber acréscimos patrimoniais, fazendo jus apenas à correção e remuneração, por determinação constitucional, resta provado em tais folhas que as cotas do Apelante não só deixaram de ser corrigidas e remuneradas, conforme determinação legal, como, ao contrário, foram feitas subtrações, consoante provam as folhas destacadas da microfilmagem”. Alega que a responsabilidade da instituição bancária seria objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Entende caracterizado o ato ilícito, a ensejar a reparação cível, por danos materiais e morais. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. Sem preparo, visto que requer nesta oportunidade a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 57004350. Recurso redistribuído a esta Relatoria (ID 57166036), visto que a d. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira não mais compõe esta e. 7a Turma. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC1. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil2, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV3). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC4 se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Da detida análise dos autos, verifica-se a inexistência, por ora, de fundadas razões para a concessão do referido entendimento. Inicialmente, o apelante ajuizou a presente demanda sem requerer o benefício da gratuidade da justiça, recolhendo as custas iniciais (IDs 13068714 e 13068715). De igual modo, conforme relatado, quando interpôs apelação contra a primeira sentença, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, recolheu o respectivo preparo (ID 13068728 e 13068729). Contudo, nesta oportunidade requer a concessão do benefício da gratuidade, sob a justificativa de que não teria condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem o comprometimento do sustento da sua família. Com efeito, o apelante não alega modificação de sua situação financeira a justificar o deferimento do aludido benefício em âmbito recursal, sendo tal condição necessária, visto que em outras oportunidades recolheu de prontidão as custas processuais. Em complemento, da detida análise dos autos, é possível verificar que o apelante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade. Os contracheques acostados nos autos demonstram que a parte autora aufere renda mensal bruta por volta de R$12.000.00 - doze mil reais (ID 57004344). Esse rendimento está muito além do patamar consolidado pela jurisprudência deste e. Tribunal para concessão do benefício em questão. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados, inclusive desta e. 7a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Verifica-se que o agravante é servidor público e possui renda mensal fixa bruta superior a 11 (onze) salários mínimos, consoante contracheque apresentado, e não há indicação de gastos extraordinários, condição hábil a afastar a alegada hipossuficiência financeira. 3. Embora seja possível constatar que parte de seus proventos está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários contraídos, é certo que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica da requerente (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814325, 07387419620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUESITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício da ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 272, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No caso em deslinde observa-se que a apelante é servidora pública do Distrito Federal e recebe vencimentos mensais no valor bruto de R$ 7.083,56 (sete mil, oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) (Id. 52062115) circunstância suficiente para afastar, no caso concreto, a configuração da alegada hipossuficiência econômica. 5. Ademais, em que pese o comprometido de parte da remuneração mensal da apelante com o pagamento de empréstimos consignados (Id. 52062117) que perfazem o montante total de R$ 484,33 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), não pode ser vislumbrada a alegada hipossuficiência financeira, pois os aludidos empréstimos foram contratados voluntariamente pela recorrente 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791376, 07109831820238070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 19/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMISSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONSIDERAÇÃO PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 2. O agravante aufere rendimento bruto mensal de R$ 11.211,86, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.1. No ponto, a existência de descontos de empréstimos consignados não é suficiente para configurar a hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto o Tribunal adota o critério objetivo da renda familiar bruta de 5 (cinco) salários-mínimos (adotado pela Defensoria Pública), pelo qual é considerada a renda bruta, excluídos os descontos compulsórios, sendo irrelevantes eventuais descontos de compromissos financeiros voluntariamente contraídos e averbados em folha de pagamento, tais como empréstimos consignados. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1778522, 07298464920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par de tal quadro, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a comprovação da vulnerabilidade econômica do apelante, o que justifica o indeferimento, por ora, da gratuidade de justiça vindicada. Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 3 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 4 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.